Tribunal: TJBA
Processo: 8015533-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015533-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. A. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS, ADRIANA BARTILOTTI ANSELMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTA NO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por beneficiário de plano de saúde, concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora ré se abstivesse de suspender o serviço contratado sob alegação de inadimplência referente à cobrança de coparticipação não prevista contratualmente, devendo emitir novo boleto sem o valor contestado.

A decisão agravada impôs ainda multa no valor de R$ 10.000,00, renovável mensalmente em caso de descumprimento.

A operadora agravante sustenta a legalidade da cobrança, sob o argumento de que o plano firmado previa coparticipação, e que a suspensão dessa cobrança acarretaria desequilíbrio contratual e prejuízo econômico à empresa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de coparticipação por operadora de plano de saúde quando ausente previsão contratual expressa nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do contrato firmado entre as partes revela ausência de cláusula autorizativa da cobrança de coparticipação, conforme expressamente consignado na cláusula 13.31, o que inviabiliza a cobrança do valor acrescido ao boleto da mensalidade.

A cobrança de coparticipação em planos de saúde, embora lícita, deve estar prevista de forma clara e destacada no instrumento contratual, conforme dispõe o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, e os arts. 54, §§ 3º e 4º, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ admite a cláusula de coparticipação como fator moderador de uso dos serviços médicos, desde que previamente pactuada, com observância da transparência e da boa-fé objetiva.

Verificada a inexistência de previsão contratual, a cobrança mostra-se indevida, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para evitar a suspensão do serviço por inadimplemento decorrente de valor não contratado.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, não há ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A cobrança de coparticipação por operadora de plano de saúde é inválida quando ausente previsão expressa no contrato, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão dos serviços e a cobrança de valores não pactuados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 54, §§ 3º e 4º.

Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1695118/MG, DJe 13/04/2023.
STJ, REsp 1671827, DJe 27/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8015533-71.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e
Agravad
o
R. A. S. D. J.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .